Tribunal: STF
Processo: RE 1506564
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. pretensão de reconhecimento de abolitio criminis. Alteração da lei 8.666/1993 pela lei 14.133/2001. matéria de índole infraconstitucional. princípio da continuidade normativo-típica com o artigo 337-f do código penal. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em decorrência da natureza infraconstitucional da matéria e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste no reconhecimento de abolitio criminis do art. 90 da Lei 8.666/1993, tendo em vista a entrada em vigor da Lei 14.133/2001. 



    III. Razões de decidir



    3. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    4. A jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inexistência de abolitio criminis da figura típica prevista no art. 90 da Lei 8.666/1993, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da higidez das contratações públicas efetuou o fenômeno jurídico conhecido como “continuidade normativo-típica”. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.